Tribunal: STF
Processo: HC 71023
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
I.   Habeas corpus: mera reiteração, sem  fundamentação
nova, de pedido anteriormente denegado: não conhecimento.
              II.   Defesa: alegação  improcedente de deficiência que
se pudesse equiparar a falta de defesa.
              III.  Sentença condenatória: nova definição jurídica do
fato:  observancia, no  caso, do  art. 437,  C.Pr.Pen. Militar, que -
mais  rigoroso no  ponto que  a lei  processual comum  - exige  que a
proposta de nova definição jurídica do fato descrito na denuncia seja
expressamente formulada pelo Ministério Público nas alegações finais.